Tribunal: TJSP
Processo: 2267083-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Instalação de caixas de contenção e de inspeção de esgoto e dejetos orgânicos em área privativa externa. Insurgência em relação ao prazo prescricional a ser aplicado a este caso. Prazos do art. 206, § 3o, inc. V do Código Civil e art. 27 do Código de Defesa do Consumidor não aplicáveis aos autos. Situação de inadimplemento contratual, ensejando a aplicação do art. 205 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Instalação de caixas de contenção e de inspeção de esgoto e dejetos orgânicos em área privativa externa. Insurgência em relação ao prazo prescricional a ser aplicado a este caso. Prazos do art. 206, § 3o, inc. V do Código Civil e art. 27 do Código de Defesa do Consumidor não aplicáveis aos autos. Situação de inadimplemento contratual, ensejando a aplicação do art. 205 do Código Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267083-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., é agravada ANICLER PIPINO DE
FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 37.408.
Agravo de Instrumento no: 2267083-20.2020.8.26.0000.
Agravante/Ré: MRV Engenharia e Participações S/A.
Agravada/Autora: Anicler Pipino de Freitas.
Juiz Dr. Paulo Luis Aparecido Treviso.
Vara de origem: 3a Vara Cível do Foro de Araraquara.
Processo na origem no 1006570-73.2020.8.26.0037.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Instalação de caixas de
contenção e de inspeção de esgoto e dejetos orgânicos em área
privativa
externa.
Insurgência
em
relação
ao
prazo
prescricional a ser aplicado a este caso. Prazos do art. 206, § 3o,
inc. V do Código Civil e art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor
não
aplicáveis
aos
autos.
Situação
de
inadimplemento contratual, ensejando a aplicação do art. 205
do Código Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 563/564 da origem que assim dispôs:
“Vistos. 1. Fls. 469: Respeitado o entendimento contrário
manifestado pela demandada, do teor da contestação oferecida se extrai que a entrega
das chaves se concretizou em julho de 2010, donde a conclusão de que quando ajuizada
a ação, em julho de 2020, ainda não havia transcorrido o prazo decenal incidente à
espécie. A propósito: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
DEFEITOS
APARENTES
DA
OBRA.
METRAGEM
A
MENOR.
PRAZO
DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO
DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O propósito recursal, para além da negativa de
prestação jurisdicional, é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão
de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pela consumidora. 2.
Ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, é de rigor a rejeição dos embargos
de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se
falar em violação do art. 458 do CPC/73. 4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor
reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 5. No referido prazo decadencial,
pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a
reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional
do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante
as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 6. Quando, porém, a pretensão do
consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos
vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória,
sujeita-se a prazo de prescrição. 7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão
de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no
art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ,
aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para
obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 8. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido. (REsp 1534831/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018) -
grifei. Mantenho, pois, a decisão de fls. 448/449 tal qual lançada nos autos. 2. Informe a
requerida se ao agravo de instrumento que interpôs foi concedido efeito suspensivo. 3. Intimem-
se”.
Insurge-se a ora agravante, pretendendo, em suma,
que seja aplicado o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, V do Código
Civil ou, subsidiariamente, o prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa
do Consumidor.
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls. 98).
Contraminuta nos autos (fls. 101/104).
É o relatório.
Respeitada a irresignação recursal, este agravo não
comporta provimento.
Na verdade, tratando-se de pretensão condenatória
de indenização por inadimplemento contratual - e não de exercício de direito
potestativo de abatimento proporcional do preço, ou mesmo de reparação civil
prevista no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, ou pretensão de indenização em
relação consumerista (art. 27 CDC) -, é aplicável o prazo prescricional do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
205 do referido Diploma Legal em consonância com o posicionamento do Col.
Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE
SOBRE
A
PRETENSÃO
DECORRENTE
DA
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONTRATUAL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO
CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO
CÓDIGO
CIVIL,
SALVO
EXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO
QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA
CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I -
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os
embargos de divergência tem como finalidade precípua a
uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu,
consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os
casos de responsabilidade civil contratual. II - A prescrição,
enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo
modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar
interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III -
A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a
expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, §
3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil
aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado
na responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal
conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade
civil contratual e extracontratual, advinda da distinção
ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o
tratamento isonômico. V - O caráter secundário assumido
pelas perdas e danos advindas do inadimplemento
contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação
anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não
prescrita a pretensão central alusiva à execução da
obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso
não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar
fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo
à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do
pactuado.
VI
-
Versando
o
presente
caso
sobre
responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento
de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre
empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do
Código Civil). Embargos de divergência providos (EREsp n.
1.281.594-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. P/Acórdão
Min. Felix Fisher, DJe 23.05.2019).
No mesmo sentido, esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESCRIÇÃO
Não ocorrência
Ação pautada em
descumprimento
de
dever
contratual
e
não
responsabilidade civil extracontratual (art. 206, CC)

Inteligência do art. 205, CC Prazo decenal - Precedentes
desta Câmara - Preliminar afastada. RESPONSABILIDADE
CIVIL
Divulgação de empreendimento com área privativa
denominada "quintal" Incontroversa existência de caixas de
inspeção (que recebem gordura, esgoto e dejetos orgânicos),
que inviabilizam benfeitorias no local Ressarcimento moral
Admissibilidade

Ausência
de
informação
acerca
da
impossibilidade de plena utilização da parte externa do imóvel
Contratação que deve observar todas as condições ofertadas
Transtornos que não configuram mero dissabor do cotidiano
Fixação do valor em R$ 15.000,00 Suficiência - Pedido de
redução Não cabimento - Montante apto a exercer a função
reparadora, sem representar enriquecimento ilícito da parte -
Sentença mantida Ratificação dos fundamentos do "decisum"
Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 Recurso improvido.
(TJSP. Apelação Cível 1047841-18.2017.8.26.0506; Relator (a):
Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 16/09/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO INDENIZATÓRIA

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
INSURGÊNCIA DA
CONSTRUTORA RÉ CONTRA A DECISÃO QUE AFASTOU A
TESE DE DECADÊNCIA E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE
PROVA PERICIAL, ATRIBUINDO À RÉ O ÔNUS DE ARCAR
COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS
NÃO SE APLICA O
PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 26 DO CDC A
PRESENTE DEMANDA TEM CARÁTER INDENIZATÓRIO,
FUNDADA NO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA RÉ,
QUE ENTREGOU BEM IMÓVEL EM TAMANHO INFERIOR
AO PROMETIDO PORTANTO, A AÇÃO NÃO SE SUJEITA
À
ALEGADA
DECADÊNCIA,
MAS
SIM,
AO
PRAZO
PRESCRICIONAL DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO
CIVIL
EM CONTRAPARTIDA, UMA VEZ QUE OS
HONORÁRIOS PERICIAIS FORAM DETERMINADOS DE
OFÍCIO, O CUSTEIO DEVE SER RATEADO IGUALMENTE
ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS DO ART. 95 DO CPC
DECISÃO
MODIFICADA
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
2222630-71.2019.8.26.0000; Relator (a): HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 25/11/2019).
Ou seja, aplicável, ao caso, o prazo decenal do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
205 do Código Civil, tal qual dispôs a r. decisão recorrida.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de
ingresso às Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e especial,
observando-se que, em prequestionamento, torna-se desnecessária a citação
expressa dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30730
Agravo de Instrumento no 2267083-20.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Agravante: Mrv Engenharia e Participações S.a.
Agravado: Anicler Pipino de Freitas
DECLARAÇÃO DE VOTO
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a meu sentir, a r. decisão não deu exato deslinde à causa: em
verdade, não se está reclamando de defeitos na construção, que os não há aqui,
escorreita a conduta da Construtora; a reclamação é quanto a equipamentos colocados.
Assim, a partir da decisão do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, nem há falar-se em prescrição decenal.
A matéria está regulada pelo C.D.C.: vícios aparentes e de fácil constatação.
O prazo fôra de noventa dias.
Se a hipótese é regida pelo C.D.C., qual o motivo de se lhe não aplicar o
prazo previsto nesse Diploma?
De há muito fluiu esse prazo pelo que, por minha decisão, ACOLHIA o
recurso, e julgava extinto o feito, arcando o a. com as custas e com honorários de 15%
sobre o valor dado ao feito.
Luiz Beethoven Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
13609B89
7
7
Declarações
de Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13692357
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2267083-20.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.